Tribunal: TJMT
Processo: 1007504-91.2020.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007504-91.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSAMARIA FREIRE DA SILVA - CPF: 777.521.201-20 (APELADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0003-85 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0003-85 (APELADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), ROSAMARIA FREIRE DA SILVA - CPF: 777.521.201-20 (APELANTE), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – ALEGAÇÃO DE DIVERSOS DEFEITOS – PROVA PERICIAL DOS REPAROS E DO FUNCIONAMENTO REGULAR DO AUTOMÓVEL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 18 DO CDC – VÍCIO DE QUALIDADE QUE TORNE O CARRO INUTILIZÁVEL – NÃO IDENTIFICAÇÃO – TROCA DE PNEUS DANIFICADOS CONDICIONADA À ASSINATURA DE TERMO DE RENÚNCIA AO INGRESSO NA VIA JUDICIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MONTANTE ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELAS RÉS – ARTIGO 85, §11º, DO CDC –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Se a perícia atesta que os defeitos apresentados no veículo zero-quilômetro foram reparados e que ele se encontrava apto à utilização, é inaplicável o artigo 18 do CDC, sobretudo quando não identificado nenhum vício de qualidade que o tornasse impróprio ou inadequado para consumo.

Configura ato ilícito gerador de dano moral a conduta da Concessionária de exigir que, para a substituição dos pneus danificados, o consumidor assine termo em que se compromete a não buscar a via judicial para reclamar as falhas até então encontradas no automóvel.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização se cumpre a função punitiva, compensatória e punitiva da medida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar solidariamente as rés “
a promover os reparos solicitados incluindo a substituição dos pneus, nos termos do item alternativo 3 do pedido contido na alínea h da inicial, o que já se encontra realizado, conforme laudo pericial e auto de constatação”,
e a pagarem, também de forma solidária, a R$10.000,00 de reparação, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da prolação da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A ré FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. alega que não houve falha na prestação dos serviços, pois as irregularidades apontadas foram solucionadas e não se identificou nenhum defeito relacionado a vício de fabricação, tanto assim que não houve essa menção na perícia.

Aduz que o reparo foi concluído em 27 dias, ou seja, dentro do prazo previsto no CDC, portanto não há ato ilícito que justifique a indenização pretendida. Subsidiariamente, pleiteia a redução da quantia arbitrada.

A ré Domani Distribuidora de Veículos Ltda. afirma que, sempre que requerido pela autora, o automóvel foi devidamente consertado, com utilização de peças originais novas. Argui “
erro de premissa da decisão recorrida, que desconsiderou questão bastante relevante qual seja, o veículo da Apelada não possui qualquer defeito ou vício, ao contrário disso, foi entregue a ela reparado e apto para o fim que destina
”.

Ressalta que os problemas foram solucionados em tempo adequado, até porque “
o laudo pericial anexado ao processo sob o ID. 102238921 demonstra que os inconvenientes mencionados não estavam presentes durante a realização da perícia, o que claramente confirma a eficácia da resolução dos problemas pela Apelada”,
o que afastaria o direito à

reparação por dano moral.

De forma subsidiária, postula a minoração do montante definido no juízo de origem.

A autora diz que em 8-10-2018 adquiriu o automóvel Fiat/Argo Drive 1.3 GSR, ano 2018/2019, por R$45.643,00, o qual apresentou diversos defeitos, por isso teve de ir várias vezes à Concessionária para tentar resolvê-los. Ressalta que numa dessas ocasiões, em que precisou trocar os pneus danificados, exigiram-lhe que assinasse termo em que se comprometia a não ingressar com nenhuma medida judicial atinente às falhas até então identificadas.

Diz que os reparos só foram efetuados em cumprimento de decisão liminar, e que o veículo ficou na Concessionária por 103 dias, o que lhe gerou inúmeros prejuízos.

Sustenta que se o defeito não for solucionado em até 30 dias os fornecedores têm a obrigação de substituí-lo ou de devolver imediatamente o montante pago, como enuncia o artigo 18, §1º, incisos I e II, do CDC.

Destaca que, apesar da permanência na oficina por tempo excessivo, os defeitos persistem.

Busca a reforma da sentença, para que lhe seja restituída a importância paga pelo automóvel.

As rés não apresentaram contrarrazões (ID. 193187340), apenas a autora, em que pugna pelo não provimento dos Recursos de ambas (ID. 193187332 e ID. 193187337).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Recursos serão apreciados conjuntamente, pois tratam da mesma matéria.

A autora alega que em 8-10-2018 adquiriu um veículo zero-quilômetro (Fiat/Argo Drive 1.3 GSR, ano 2018/2019) por R$45.643,02, já com o desconto a que tem direito por ser Portadora de Necessidade Especial – PNE, o qual, porém, apresentou diversos defeitos e por isso foi várias vezes encaminhado à Concessionária.

Aduz que numa dessas ocasiões, em que precisou trocar os pneus danificados, exigiram-lhe que assinasse termo em que se comprometia a não adotar nenhuma medida judicial em relação aos defeitos surgidos até então.

Ressalta que a excessiva demora da Concessionária para fazer o conserto lhe causou graves prejuízos.

Diz que havia falhas no funcionamento do sistema
Star Stop
, nível de óleo baixo, acionamento do sensor de pressão dos pneus, bateria
baixa
e

pneus danificados.

Para dirimir a controvérsia foi deferida a realização de perícia técnica, que assim apurou:

“(...)
Através das análises realizadas no objeto da lide, foi constatado que foram registradas junto a oficina autorizada 13 ordens de serviços em que constam reclamações, execução de serviços e substituições de peças e revisões realizadas no objeto da lide.

Ordem de serviços de n° 90872 e 7.654 quilômetros rodados

É informado sobre revisão de 10.000 quilômetros rodados, bem como é reclamado que o carpete traseiro estava com problemas, na qual estava desfiando, o sistema Start&Stop não estava funcionando, os pneus mesmo estando calibrados apresentava luz de advertência no painel de pressão baixa e nível de óleo baixo.

Os reparos realizados no automóvel foram a utilização de spray antiferrugem, revisão na carroceira e substituições de peças referente a revisão de 10.000 quilômetros rodados.

Ordem de serviço de n° 98913 e 14.289 quilômetros rodados

Se trata da 20.000 quilômetros rodados, bem como é reclamado de falhas no funcionamento do Start&Stop que alega a autora que nunca funcionou, ainda afirma que a luz de advertência no painel referente a pressão do pneu fica acesa constantemente, na qual é necessário calibrar o pneu todos os das.

Foram realizadas substituições de peças referente a revisão periódica do automóvel.

(...)

Ordem de serviço de n° 569632

Foram realizados troca do filtro de óleo e óleo do sistema motriz.

Ordem de serviço de n° 92499 e 8.729 quilômetros rodados

Foi reclamado que o sistema Start&Stop não estava funcionando, assim para reparos a oficina autorizada realizou a substituição da bateria.

Ordem de serviço de n° 90873 e 7.654 quilômetros rodados

É informado sobre a primeira revisão, e se trata da reclamação da autora em que consiste afirmar que ao conferir o óleo antes de ir viajar, esta verificou que o nível de óleo estava baixo.

Ordem de serviço de n° 90851 e 7.623 quilômetros rodados

É informado sobre a revisão de carroceria, revisão de 10.000 quilômetros rodados, carpete desfiando e sistema Start&Stop não estava funcionando. Cabe pontuar que no documento não é informado sobre os serviços realizados no automóvel.

Ordem de serviço de n° 91053 e 7.654 quilômetros rodados

É informado sobre a revisão de 10.000 quilômetros rodados, bem como é informado sobre requisição de peças, não tendo outras informações no documento.

Ordem de serviço de n° 99157 e 14.289 quilômetros rodados

Recai sobre a segunda revisão do veículo, bem como é reclamado de falhas no funcionamento do Start&Stop, bem como luz de advertência do sistema de pressão do objeto da lide.

No documento é informado que para reparos foram realizados os serviços de r/r tampa dist. com. corr., substituição dos pneus, r/r amortecedores, r/r bateria, serviço de alinhamento, balanceamento e serviço de terceiro, bem como as peças substituídas foram petronas coolant up, descarbonizante 100ml, correia transmissão, vedante loctite, bateria 12V 60ª, amortecedores pos., porca auto-trav., batente suspensão, batente amortecedores, coifa posterior e pneus 17/ / cinturato.

Ordem de serviço de n° 79518 e 1 quilômetros rodados

Serviço de instalação de insulfilme, peito de aço e protetor do cárter.

Ordem de serviço de n° 79590 e 7 quilômetros rodados

Recais obre a revisão de entrega de veículos novos e jogo de tapetes borcol.

Cabe pontuar que das 13 (treze) ordens de serviços, 2 (duas) foram canceladas, conforme é apresenta na tabela e descrições acima. Portanto, por meio das análises das ordens de serviços, foi constatado que a primeira reclamação de falhas no veículo ocorreu quando este estava com 7.623 quilômetros rodados, na qual é indicado falhas no sistema Start&Stop.

A última ordem de serviço registrada junto a oficina autorizada ocorreu no ano de 2020, sendo apontada a segunda revisão e reclamado de luz de advertência no painel e funcionamento do sistema Start&Stop, na qual foram realizados serviços de reparos, cabe apontar que há 3 ordens de serviços que demonstra que o veículo ficou parado na oficina autorizada em um prazo superior a 30 dias.

(...)”.

(ID. 193187271, págs. 32 a 35).

A conclusão do laudo foi a seguinte:

“(...)

Por meio das ordens de serviços apresentadas pela parte requerida, foi possível constatar que houveram substituições de componentes para os devidos reparos no objeto da lide, bem como foi verificado que houve a manutenção periódica do veículo no que tange a 1ª revisão e 2ª revisão do automóvel.

Nas análises realizadas no objeto da lide é constatado que em várias ocasiões foi constatado reclamações do sistema Start&Stop, luzes de advertência da pressão do pneu e nível do óleo, o que na ocasião foi necessário substituições de peças, dentre os componentes substituídos a bateria foi trocada.

Através das dos documentos presentes nos Autos, foi verificado que a última ordem de serviço registrada junto a oficina autorizada ocorreu no
dia 21.10.2020 na qual é demonstrado que o veículo estava com 14.289 quilômetros rodados, na qual é verificado nos documentos que foi necessário o veículo ficar 103 dias na oficina autorizada, conforme ordem de serviço de 99157
.

Desta forma, diante das análises técnicas, documentais e inspeções técnicas, conclui-se:

I - Na data da Inspeção Técnica foi constatado que o
compartimento interno e externo
do veículo se encontra com condições adequadas de uso, não apresentando deformações, ausências de componentes e/ou sinais de colisão, capotamento e tombamento, estando o automóvel compatível com quilometragem percorrida;

II – Através das
análises no compartimento motor e inferior
do veículo foi observado que os componentes não apresentam inconsistências e avarias que possam ensejar em falhas como ruídos, atrito das peças, entre outras inconsistências que possam prejudicar o pleno funcionamento do objeto da lide;

III – Durante o
teste de rodagem
realizado no objeto da lide, foi constatado que este não apresentou inconsistências que pudessem causar falhas no funcionamento do automóvel, entretanto no
teste de scanner
foram apurados códigos de erros que estão relacionado com a carroceria na qual foram indicados os reparos necessários no subtópico 6.5, conforme é apresentado no escopo do laudo pericial;

IV – Portanto, cabe pontuar que
mesmo sendo constatado no início do teste de rodagem falha no funcionamento do sistema Start&Stop
, é analisado que está relacionado ao componente bateria que
no início do teste de rodagem estava com carga, tensão e eficiência abaixo do limite, na qual após rodar mais de 15 quilômetros rodados, o sistema Start&Stop foi acionado
, visto que o rendimento do componente bateria ocorreu durante o teste de rodagem
”.

Sobre os quesitos das rés, houve esta anotação:

“1. Queira o senhor Perito fornecer todas as características de identificação do veículo objeto de exame, bem como averiguar qual a quilometragem percorrida?

RESPOSTA 1 – As características do objeto da lide é um veículo Fiat Argo Drive 1.3 GSR, ano de fáb./mod. 2018/2019, cor Branca, placa QCU-5759, combustível Álcool/Gasolina, CHASSI 9BD358A47KYJ21229, RENAVAM 01170287830. Na data da inspeção técnica o veículo estava com 23.259 quilômetros rodados.

2. Seu estado de conservação e desgaste está compatível com a quilometragem registrada?

RESPOSTA 2 – Por meio dos registros fotográficos foi constatado que as condições de conservação do objeto da lide estão compatíveis com a quilometragem percorrida.

(...)

7. Reclama a autora na inicial do processo que seu veículo apresentou vários problemas, principalmente no sistema Start&Stop, e mesmo sendo disponibilizado para ser reparado, os problemas não foram solucionados. Assim sendo, é possível o nobre perito fazer uma análise direta do veículo, e utilizando a fundamentação técnica apropriada, demonstrando os elementos técnicos de constatação, dizer o que exatamente ocorreu, onde se localiza e de que maneira se manifestou cada um dos problemas reclamados.

RESPOSTA 7 – Durante o teste de rodagem, foi verificado que o sistema Start&Stop apresentou falhas, entretanto, foi constatado que o sistema apresentava falhas mediante a saúde da bateria que estava baixa, visto que é informado pela concessionária o rendimento deve estar acima de 75%, e no início do teste de rodagem, a bateria estava com a saúde de 63%, deste modo cabe pontuar que
ao final dos teste o sistema estava em funcionamento, não apresentando nenhuma falha de comunicação, conforme apresentado no escopo do laudo pericial
.

(...)

11. Queira o insigne expert averiguar se o sistema de recarga elétrica do veículo em questão apresenta alguma anomalia. Em caso afirmativo, especifique em que consiste essa anomalia e o que deve ser feito para saná-la.

RESPOSTA 11 – No início do teste de rodagem falha no funcionamento do sistema Start&Stop, é analisado que está relacionado ao componente bateria que no início do teste de rodagem estava com carga, tensão e eficiência abaixo do limite, na qual após rodar mais de 15 quilômetros rodados, o sistema Start&Stop foi acionado, visto que o rendimento do componente bateria ocorreu durante o teste de rodagem.

12. É correto afirmar que o desgaste de um veículo está condicionado à forma e à intensidade que o equipamento é utilizado, não sendo razoável considerar a presença de vício de fabricação no produto, pelo simples fato de ser detectada a necessidade de manutenção específica em determinado sistema elétrico ou mecânico?

RESPOSTA 12 – O desgaste está relacionado as condições de uso do veículo.

(...)

16. Nos reparos executados foram utilizados pela concessionária componentes novos e originais e os serviços respeitaram as especificações técnicas estabelecidas no manual de serviço fornecido pelo fabricante?

RESPOSTA 16 – Através das ordens de serviços e documentos juntado aos autos, foi constatado que os componentes utilizados para substituições de peças no objeto da lide foram realizados com pelas genuínas.

17. Todos os reparos foram suficientes para solucionar os problemas sem trazer qualquer tipo de prejuízo funcional para o veículo? Caso o perito julgue que o reparo executado tenha trazido algum tipo de prejuízo queira demonstrar os motivos apresentado a fundamentação técnica pertinente.

RESPOSTA 17 – Portanto,
cabe pontuar que mesmo sendo constatado no início do teste de rodagem falha no funcionamento do sistema Start&Stop, é analisado que está relacionado ao componente bateria que no início do teste de rodagem estava com carga, tensão e eficiência abaixo do limite, na qual após rodar mais de 15 quilômetros rodados, o sistema Start&Stop foi acionado, visto que o rendimento do componente bateria ocorreu durante o teste de rodagem
.

18. Caso tenha identificado um problema proveniente do processo de fabricação, ele é passível de reparação ou o desajuste tornou o veículo imprestável ao fim que se destina? Queira especificar.

RESPOSTA 18 –
Na data da inspeção técnica o veículo não apresentou inconsistências originadas de fábrica, estando o veículo apto para uso e trafegabilidade
.

(.
..)

20. Atualmente o estado de desgaste e conservação do veículo é exatamente o mesmo quando comparado com as condições na época que as reclamações foram inicialmente formuladas?

RESPOSTA 20 –
O veículo não apresenta as mesmas características de conservação a época dos fatos, visto que a cada quilometragem percorrida, o automóvel e submetido a desgastes, entretanto, o objeto da lide está com condições adequadas de conservação.

21. O veículo pode ser utilizado normalmente?

RESPOSTA 21 –
Na data da inspeção técnica o veículo estava apto para uso e trafegabilidade
.

(...)

3. Atualmente, qual a quilometragem do veículo?

RESPOSTA 3 – No início da vistoria o veículo estava com 23.259 (Vinte e três mil duzentos e cinquenta e nove) quilômetros rodados, ao final das análises o automóvel apresentava 23.283 (Vinte mil duzentos e oitenta e três) quilômetros rodados.

4. Desde a emissão da Nota Fiscal de compra, quanto tempo de uso o veículo possui exatamente?

RESPOSTA 4 – Da data de emissão da nota fiscal até a data da inspeção técnica, o veículo estava com 3 anos e 4 meses de uso.

5. Se a Autora realizou todas as revisões obrigatórias?

RESPOSTA 5 – Na data da inspeção técnica, foi constatado que há registrados duas revisões, nas foram a primeira revisão e segunda revisão.

6. O veículo encontra-se em condições de uso? Caso negativo, por quais motivos?

RESPOSTA 6 –
Na data da inspeção técnica o veículo estava sob posse da parte autora e em uso
.

7. O veículo se encontra seguro para uso? Caso negativo, por quais motivos?

RESPOSTA 7 –
Na data da inspeção técnica o objeto da lide não apresentou falhas que possam prejudicar o pleno funcionamento do automóvel, bem como tornar o automóvel improprio para uso
.

8. Os níveis de óleo e os elementos filtrantes estão em qual estado? O tempo parado do veículo pode interferir nesses níveis?

RESPOSTA 8 –
Durante as análises realizadas no automóvel não foram constatadas falhas no funcionamento do sistema de lubrificação, bem como luzes de advertência no painel quanto a anomalias no sistema
.

(...)

10. Nos testes de rodagem foi evidenciado algum problema no veículo? Caso positivo, qual? E oriundo de fabricação, ação de agente externo ou mau uso?

RESPOSTA 10 – Antes de iniciar o teste de rodagem foi realizado a calibração do pneu a fim de constatar se durante o teste de rodagem luzes de advertência da pressão dos pneus acusaria no painel, deste modo os pneus foram calibrados de 32 libras. O teste de rodagem iniciou às 14:05 tendo a primeira para as 14:34. Nesse período de teste, não foi constatado luzes de advertência no painel, indicando insuficiência da pressão do pneu, deste modo, realizando a primeira parada foi alterado a calibração de forma manual do pneu a fim de constatar o funcionamento dos sensores dos pneus. Após alteração da calibração, e em continuidade ao teste de rodagem, a luz de advertência da pressão dos pneus foram acusadas no painel, indicando que um dos pneus estava com insuficiência da pressão, o que demonstra que os sensores estão com funcionamento adequado, não apresentando avarias. O primeiro teste do computador de bordo ocorreu antes do teste de rodagem, afim de constatar as condições do componente bateria, na qual é identificado que o componente estava com carga, tensão e eficiência abaixo do limite. Ao final do teste de rodagem o 3 (Três) apontamento feito acima, estavam com a valentia alterada ao do primeiro teste, podendo verificar que o componente bateria estaca com a carga, tensão e eficiência abaixo do limite, assim, constata-se que tais registro do computador de bordo estão relacionados a utilização do automóvel, visto que o componente bateria necessita do funcionamento do veículo para que o sistema elétrico veículo gere eletricidade para que o automóvel seja alimentado. Cabe pontuar que é verificado que até a carga da bateria é alterado, sendo verificado que no primeiro teste o status de carga da bateria estava 63% e ao final do teste estava com 72%. Com análises do funcionamento do componente bateria é possível constatar as condições do sistema Start&Stop. No primeiro teste de rodagem foi constatado que estando o sistema Start&Stop ativado, este não realizou o desligamento instantâneo do motor de forma automática quando o veículo era parado em semáforos e vias que eram necessários a parada do automóvel, assim ao retornar para concessionária foi realizado um novo teste no computador de bordo, o que foi constatado que o Status de Carga da Bateria já não estava mais 63%, mas estava indicando uma carga de 67%. Assim
, no final do teste de rodagem, quando o componente bateria tingiu uma carga suficiente de funcionamento dentro do sistema veículo, foi verificado o funcionamento adequado do sistema Start&Stop, deste modo, é verificado que durante o teste o mal funcionamento ocorreu por falta de tensão e carga da bateria, na qual ocorre pela ausência de funcionamento do automóvel. Portanto, após análises de funcionamento durante o teste de rodagem, cabe pontuar que após percorrido 24 quilômetros rodados com o automóvel, foi verificado que o veículo não apresentou falhas, ruídos e outros avarias no compartimento do motor, suspensão, e compartimento inferior, bem como no habitáculo não foram identificados falhas no sistema de ar-condicionado, sistema elétrico, mídia, sistema de transmissão, sendo verificado que em todos os acionamento feito pelos condutores este atendeu de forma satisfatória
. Assim, no início do teste de rodagem o veículo estava com 23.259 (Vinte e três mil duzentos e cinquenta e nove) quilômetros rodados, ao final do teste apresentava 23.283 (Vinte mil duzentos e oitenta e três) quilômetros rodados. Ainda cabe pontuar durante o teste de rodagem foram identificados ruídos na troca de marchas, arranques, ao ligar o veículo, ao acionar o acelerador e freio que pudessem demonstrar inconsistências no sistema de ignição e transmissão.

11. O nível de óleo está em qual estado? Houve manutenção no óleo?

RESPOSTA 11 – Por meio das análises realizadas no objeto da lide,
foi constatado que o nível de óleo está compatível com indicado pela fabricante, bem como no painel não foi acusado luzes de advertência quanto ao nível baixo de lubrificante
.

12. Existe alguma luz acesa no painel do veículo? Caso positivo, qual luz? Pode explicar o Sr. Perito a razão do acendimento.

RESPOSTA 12 – Na data da inspeção técnica, ao final da vistoria
foi constatado que no painel do veículo não havia luzes de advertência no painel
.

13. Caso haja eventuais inconvenientes no veículo, são passíveis de reparo?

RESPOSTA 13 –
Por meio da inspeção técnica o objeto da lide não apresentou falhas que possam prejudicar o pleno funcionamento do automóvel, bem como tornar o automóvel improprio para uso
.

14. Quais as peças foram substituídas no reparo feito antes da perícia? Estas peças trocadas são genuínas ou paralelas?

RESPOSTA 14 – Os serviços executados no veículo foram apresentados na figura, subtópico 6.3 do Laudo Pericial, bem como cabe pontuar que através dos documentos é constatado que as substituições de peças ocorreram com componentes genuínos.

15. O sistema de arrefecimento, bomba d’agua, radiador, eletro ventilador, mangueiras e braçadeiras do sistema de arrefecimento (Refrigeração) são originais? Se não quais foram trocados e que marca está sendo usada?

RESPOSTA 15 – Por meio da inspeção técnica foi constatado que os componentes do veículo são originais de peças, bem como aponta que nos autos não foram constatados documentos que demonstre que o objeto da lide foi submetido a serviços fora da oficina autorizada.

16. O veículo está apto para o fim que se destina?

RESPOSTA 16 –
Após análises da vistoria, foi verificado que o veículo não apresenta falhas que possam torna improprio para uso, bem como causar riscos aos usuários
.

(...)

20. O veículo apresenta problemas no sistema de Start Stop? Caso positivo, por qual motivo?

RESPOSTA 20 – Com análises do funcionamento do componente bateria é possível constatar as condições do sistema Start&Stop. No primeiro teste de rodagem foi constatado que estando o sistema Start&Stop ativado, este não realizou o desligamento instantâneo do motor de forma automática quando o veículo era parado em semáforos e vias que eram necessários a parada do automóvel, assim ao retornar para concessionária foi realizado um novo teste no computador de bordo, o que foi constatado que o Status de Carga da Bateria já não estava mais 63%, mas estava indicando uma carga de 67%. Assim, no final do teste de rodagem, quando o componente bateria tingiu uma carga suficiente de funcionamento dentro do sistema veículo, foi verificado o funcionamento adequado do sistema Start&Stop, deste modo, é verificado que durante o teste o mal funcionamento ocorreu por falta de tensão e carga da bateria, na qual ocorre pela ausência de funcionamento do automóvel. Portanto,
após análises de funcionamento durante o teste de rodagem, cabe pontuar que após percorrido 24 quilômetros rodados com o automóvel, foi verificado que o veículo não apresentou falhas, ruídos e outros avarias no compartimento do motor, suspensão, e compartimento inferior, bem como no habitáculo não foram identificados falhas no sistema de ar-condicionado, sistema elétrico, mídia, sistema de transmissão, sendo verificado que em todos os acionamento feito pelos condutores este atendeu de forma satisfatória
. Assim, no início do teste de rodagem o veículo estava com 23.259 (Vinte e três mil duzentos e cinquenta e nove) quilômetros rodados, ao final do teste apresentava 23.283 (Vinte mil duzentos e oitenta e três) quilômetros rodados. Ainda cabe pontuar durante o teste de rodagem foram identificados ruídos na troca de marchas, arranques, ao ligar o veículo, ao acionar o acelerador e freio que pudessem demonstrar inconsistências no sistema de ignição e transmissão.

21. O veículo apresenta algum problema no sistema elétrico ou em qualquer outro componente? Se sim estes problemas são de fabricação ou ação de agente externo?

RESPOSTA 21 – Na data da inspeção técnica
não foram constatadas falhas no compartimento motor, suspensão, interno, transmissão e elétrico, estando o veículo com condições normais de uso
.

22. O veículo apresenta algum inconveniente ao dar partida? Caso positivo é possível descrever? E oriundo de fabricação (garantia) ou ação de agente externo?

RESPOSTA 22 – Na data da inspeção técnica
não foram constatadas falhas no sistema de partida quando acionado para as devidas análises
.

23. O veículo apresenta algum inconveniente nos relés dos sistemas de ignição e injeção de combustível? Caso positivo é possível descrever? E oriundo de fabricação (garantia) ou ação de agente externo?

RESPOSTA 23 – Na data da inspeção técnica
não foram constatadas avarias nos componentes do sistema de ignição e injeção, bem como nos relés
.

24. O veículo apresenta algum inconveniente no sensor de pressão de combustível? E oriundo de fabricação (garantia) ou ação de agente externo?

RESPOSTA 24 – Antes de iniciar o teste de rodagem foi realizado a calibração do pneu a fim de constatar se durante o teste de rodagem luzes de advertência da pressão dos pneus acusaria no painel, deste modo os pneus foram calibrados de 32 libras. O teste de rodagem iniciou às 14:05 tendo a primeira para as 14:34. Nesse período de teste, não foi constatado luzes de advertência no painel, indicando insuficiência da pressão do pneu, deste modo, realizando a primeira parada foi alterado a calibração de forma manual do pneu a fim de constatar o funcionamento dos sensores dos pneus. Após alteração da calibração, e em continuidade ao teste de rodagem, a luz de advertência da pressão dos pneus foram acusadas no painel, indicando que um dos pneus estava com insuficiência da pressão, o que demonstra que os sensores estão com funcionamento adequado, não apresentando avarias.

25. Qual o estado da chave do veículo? Caso exista algum inconveniente é possível descrever?

RESPOSTA 25 – Na data da inspeção técnica a chave do veículo estava com condições adequadas de conservação.

26. O veículo apresenta problemas em alguns dos pneus? Se sim, estes problemas são de fabricação, ação de agente externo ou mau uso?

RESPOSTA 26 –
Por meio da vistoria, foram constatados os pneus do veículo estavam compatíveis com a quilometragem, apresentado características de novo
.

27. O veículo apresenta problemas em alguns na bateria? Se sim, estes problemas são de fabricação, ação de agente externo ou mau uso?

RESPOSTA 27 – Através dos testes realizados no veículo,
não foram constatadas avarias no sistema elétrico e componentes bateria, bem como não houve luzes de advertência no painel em que indicam anomalias do sistema elétrico
”
.

(ID. 193187273, págs. 7 a 19).

Pela longa exposição feita pelo perito, infere-se que todos os defeitos indicados pela autora foram reparados e que o veículo está apto a ser utilizado. Tanto é que até a data da perícia já haviam sido percorridos mais de 23.000km, o que demonstra que a autora utilizou-o por tempo significativo, evidenciando que ele esteve apto para o uso.

Além disso, foram efetivadas as duas primeiras revisões programadas; na segunda, o prazo de 30 dias foi ultrapassado, assim como consta na Ordem de Serviço posterior.

Esse fato não autoriza a aplicação automática do artigo 18 do CDC, pois não foi determinado prazo para as revisões, e os problemas identificados não causaram vício de qualidade que tornasse o carro impróprio ou inadequado para consumo, como exige o
caput
do mencionado dispositivo. Dessa maneira, a autora não faz jus a nenhuma das opções descritas no §1º (substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço).

Por outro lado, a conduta da Concessionária de condicionar a troca dos pneus danificados à assinatura de documento em que a autora se compromete a não recorrer à via judicial para reclamar os defeitos até então apresentados (ID. 193187155) configura ato ilícito, passível de indenização.

Prova disso é que os pneus só foram substituídos após o deferimento de liminar na presente Ação (IDs. 193187160 e 193187175).

Os R$10.000,00 fixados na sentença para a reparação devem ser mantidos pois cumprem a função pedagógica, compensatória e punitiva.

Pelo exposto,
nego provimento a todos os Recursos
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida pelas rés para 20% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024